Tribunal: TJPA
Processo: 0864787-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864787-76.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA
.
IMPROVIMENTO DO RECURSO

1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA.

4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo. CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

6. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face
MUNICÍPIO DE BELÉM - PA
, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, movida contra Sentença no ID 11271388, que proferiu sentença parcial de mérito em favor do apelante.

Em síntese, o Apelante ajuizou Embargos à Execução Fiscal alegando ser devedor da quantia de R$3.764,46 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), correspondente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 412.546/2019 que corresponde ao exercício de 2016, 2017 e 2018 (ID 11271308).

Assim, o apelante pleiteou na exordial pela nulidade da CDA pelo fato do documento não indicar a matricula do imovel; da questão da legitimidade passiva pelo fato do imovel ter sido alienado de forma fiduciária, da inconstitucionalidade da taxa de urbanização e da exacerbação na aplicação da multa.

Tais argumentos foram rebatidos pela manifestação da parte embargada/executada para explicar a legitimidade de todas estas cobranças, bem como a constitucionalidade delas (ID 11271383).

Após as partes se pronunciarem devidamente, o Juízo
a quo
proferiu sentença dando parcial provimento ao pedido inicial, para determinar a exclusão do débito referente a taxa de urbanização e a diminuição do percentual da multa para 20% sobre o valor do débito da CDA de nº 412.546/2019, conforme ID 11271386.

Inconformado, o Banco BRADESCO S/A alegou nas razões do Recurso de Apelação (ID 11271393) pela nulidade da CDA nº 412.546/2019, visto que não consta a matrícula do imovel. Dessa forma, o apelante informa que o Município de Belém não cumpriu com os requerimentos dispostos no art. 2º, §5º, III da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 202 do Código Tributário Nacional.

Em contrarrazões a Apelação (ID 11271400), o apelado requereu o desprovimento do Apelo.

O Ministério Público se manifestou no ID 12477376 pela sua exclusão do feito, visto que não vislumbrou hipótese de atuação na demanda.

É o relatório.

VOTO

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira para extinguir a execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém.

O Município de Belém ajuizou execução fiscal, o que gerou o processo nº 0845015-98.2019.8.14.0301 contra o Banco Bradesco S/A a fim de cobrar o débito R$3.764,46 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) da CDA 412.546/2019 correspondente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Por sua vez, a Instituição Bancária opôs embargos à execução fiscal, o que gerou o processo nº 0864787-76.2021.8.14.0301, em que defendeu inúmeras nulidades na cobrança da CDA. Diante disto, o Juízo
a quo
proferiu sentença parcial de mérito, assim acolhendo somente os pedidos para determinar a exclusão do débito referente a taxa de urbanização e a diminuição do percentual da multa para 20% sobre o valor do débito da CDA de nº 412.546/2019.

Mesmo assim, o embargante interpôs o recurso de apelação para determinar a nulidade da CDA, visto que a matrícula estava ilegível.

Pois bem,

Os arts. 202 do CTN e 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 indicam os elementos que devem ser necessariamente fornecidos no termo de inscrição de dívida ativa.

Segundo a jurisprudência, incumbe ao autor afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, incumbindo-lhe o ônus da prova.

No caso em apreço, o embargante, ora apelante, não se desincumbiu deste ônus, pois aponta de forma genérica que o título padeceria de vícios insanáveis, sem demonstrá-los de forma clara, a fim de desconstituir a presunção relativa de veracidade e autenticidade que da qual o documento goza.

Verifica-se que na CDA constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, planilha de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem.

Dessa forma, observa-se que a CDA nº 412.546/2019 indicada no ID 11271367 - Pág. 2 a 4 anexados nos documentos de comprovação no processo informa que a inscrição é o nº
004/34881/54/24/0111/000/000-09
, a qual consta no registro público da Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN).

Além disso, ainda que deixasse de constar na CDA algum requisito previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa, não ensejaria a decretação de sua nulidade.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, 17 deve ser interpretada “cum granu salis”. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (“pas des nullités sans grief”), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a “fortiori”, a menção a esse vetusto requisito na CDA. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u.). ”

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA.
1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária. 2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980). 3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA. 4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo. CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980). 5. A jurisprudência do e. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.6. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0805047-05.2018.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

O formalismo vem sendo afastado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu nesse sentido, como pode se verificar de acórdão da Min. Eliana Calmon, no Recurso Especial 518.590/RS: “(...) os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-lo” .

Outrora, a Corte da 1ª Turma de Direito Público do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a CDA precisa atender apenas os requisitos necessários e legais para gerar presunção de certeza e liquidez.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023